Tribunal: TJPA
Processo: 0800742-85.2025.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800742-85.2025.8.14.0022

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: GRACINALDO FERREIRA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0800742-85.2025.8.14.0022
.

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI/PA.

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/PA 28.181-A.

APELADO: GRACINALDO FERREIRA PANTOJA.

ADVOGADO: ROGÉRIO NASCIMENTO SAMPAIO – OAB/PA 18.411.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DA CITAÇÃO E EXECUÇÃO DA LIMINAR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. VEÍCULO LEILOADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de busca e apreensão. A instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão em 25/02/2025, ante o atraso da parcela nº 23 do financiamento, obtendo liminar deferida em 28/02/2025. Ocorre que a parte devedora realizou acordo extrajudicial com o banco, quitando as parcelas até a 26ª em 18/03/2025, antes da citação e apreensão do veículo, que só ocorreram em 22/05/2025. O agravante sustenta que: (i) deve ser declarada a perda do objeto quanto à restituição do bem, pois o veículo foi leiloado e não possui meios de devolvê-lo; e (ii) deve ser reconhecida a purgação parcial da mora. Requer o exercício do poder de retratação e provimento total do recurso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser declarada a perda do objeto quanto à obrigação de restituir o veículo à parte devedora, em razão da realização de leilão do bem; e (ii) saber se os argumentos trazidos no agravo interno são capazes de alterar a decisão monocrática que reconheceu a descaracterização da mora pelo pagamento realizado antes da citação e da execução da liminar.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ estabelecem que a comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

4. O pagamento das parcelas vencidas, realizado antes da citação da parte devedora e da efetiva execução da medida liminar, configura fato superveniente que acarreta a perda do interesse de agir do credor, tornando desnecessária a continuidade da ação.

5. A emissão e aceitação de boletos bancários pelo credor após o vencimento das parcelas reforçam a ausência de mora e evidenciam conduta contraditória, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

6. Consolidado o bem no patrimônio do credor fiduciário e efetivada a venda mediante leilão, havendo posterior julgamento de improcedência da ação, o risco do negócio é do credor, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda indevida do bem.

7. Na impossibilidade de restituição do veículo por ter sido alienado em leilão, a obrigação converte-se em perdas e danos, correspondentes ao valor de mercado do veículo no momento da apreensão indevida (Tabela FIPE à época da busca e apreensão).

8. Os fundamentos trazidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de desconstituir a fundamentação da decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

9. A declaração de perda do objeto quanto à restituição física do bem não afasta a responsabilidade do credor pela conversão da obrigação em perdas e danos, conforme precedente do STJ (REsp 1.933.739/RS).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O pagamento das parcelas vencidas antes da citação e da execução da medida liminar descaracteriza a mora e afasta a necessidade da busca e apreensão do bem financiado, gerando a perda superveniente do interesse de agir do credor. 2. A emissão e aceitação de boletos após o vencimento das parcelas geram legítima expectativa na parte devedora e inviabilizam a adoção de medida judicial com base em suposta inadimplência. 3. Na hipótese de alienação indevida do bem em leilão, após reconhecimento judicial da improcedência da busca e apreensão, a obrigação de restituição converte-se em perdas e danos, correspondentes ao valor de mercado do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão, sendo o risco do negócio suportado pelo credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, arts. 485, VI, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021, DJe 17.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.355.093/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 14.03.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08012621420258140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.05.2025; TJ-PA, AC nº 00090852920178140008, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0800742-85.2025.8.14.0022
.

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI/PA.

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/PA 28.181-A.

APELADO:
GRACINALDO FERREIRA PANTOJA.

ADVOGADO:
ROGÉRIO NASCIMENTO SAMPAIO – OAB/PA 18.411.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
33337150 pag. 1/5,

que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, devendo ser provido o interno para seja declarada a perda do objeto com relação ao dever de restituição do bem à parte agravada e reconhecida a purgação parcial da mora.

Sem contrarrazões

do interno.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DA CITAÇÃO E EXECUÇÃO DA LIMINAR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. VEÍCULO LEILOADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de busca e apreensão. A instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão em 25/02/2025, ante o atraso da parcela nº 23 do financiamento, obtendo liminar deferida em 28/02/2025. Ocorre que a parte devedora realizou acordo extrajudicial com o banco, quitando as parcelas até a 26ª em 18/03/2025, antes da citação e apreensão do veículo, que só ocorreram em 22/05/2025. O agravante sustenta que: (i) deve ser declarada a perda do objeto quanto à restituição do bem, pois o veículo foi leiloado e não possui meios de devolvê-lo; e (ii) deve ser reconhecida a purgação parcial da mora. Requer o exercício do poder de retratação e provimento total do recurso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser declarada a perda do objeto quanto à obrigação de restituir o veículo à parte devedora, em razão da realização de leilão do bem; e (ii) saber se os argumentos trazidos no agravo interno são capazes de alterar a decisão monocrática que reconheceu a descaracterização da mora pelo pagamento realizado antes da citação e da execução da liminar.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ estabelecem que a comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

4. O pagamento das parcelas vencidas, realizado antes da citação da parte devedora e da efetiva execução da medida liminar, configura fato superveniente que acarreta a perda do interesse de agir do credor, tornando desnecessária a continuidade da ação.

5. A emissão e aceitação de boletos bancários pelo credor após o vencimento das parcelas reforçam a ausência de mora e evidenciam conduta contraditória, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

6. Consolidado o bem no patrimônio do credor fiduciário e efetivada a venda mediante leilão, havendo posterior julgamento de improcedência da ação, o risco do negócio é do credor, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda indevida do bem.

7. Na impossibilidade de restituição do veículo por ter sido alienado em leilão, a obrigação converte-se em perdas e danos, correspondentes ao valor de mercado do veículo no momento da apreensão indevida (Tabela FIPE à época da busca e apreensão).

8. Os fundamentos trazidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de desconstituir a fundamentação da decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

9. A declaração de perda do objeto quanto à restituição física do bem não afasta a responsabilidade do credor pela conversão da obrigação em perdas e danos, conforme precedente do STJ (REsp 1.933.739/RS).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. O pagamento das parcelas vencidas antes da citação e da execução da medida liminar descaracteriza a mora e afasta a necessidade da busca e apreensão do bem financiado, gerando a perda superveniente do interesse de agir do credor. 2. A emissão e aceitação de boletos após o vencimento das parcelas geram legítima expectativa na parte devedora e inviabilizam a adoção de medida judicial com base em suposta inadimplência. 3. Na hipótese de alienação indevida do bem em leilão, após reconhecimento judicial da improcedência da busca e apreensão, a obrigação de restituição converte-se em perdas e danos, correspondentes ao valor de mercado do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão, sendo o risco do negócio suportado pelo credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, arts. 485, VI, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021, DJe 17.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.355.093/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 14.03.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08012621420258140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.05.2025; TJ-PA, AC nº 00090852920178140008, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.05.2020.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 33337150 pag. 1/5,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser provido o interno para devendo ser provido o interno para seja declarada a perda do objeto com relação ao dever de restituição do bem à parte agravada e reconhecida a purgação parcial da mora.

No que se refere ao pedido para que seja declarada a perda do objeto com relação ao dever de restituição do bem à parte agravada, pois o agravante não possui meios para cumprimento da liminar determinada nos autos para devolução do bem à parte agravada, visto que este foi leiloado.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. BENS ALIENADOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DE REFERÊNCIA. FIPE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7. A multa prevista no art . 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito."(REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/6/2021, DJe 17/6/2021).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. É inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu a causa nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ensina o verbete n. 83 da Súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2355093 SP 2023/0142133-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024))

Quanto aos outros argumentos, apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Analisando os autos constato que foi proposta ação de busca e apreensão em 25/02/2025, ante ao atraso da parcela de nº 23 do referido financiamento, com o juízo de primeiro grau em uma análise da documentação acostada aos autos, deferiu a liminar pleiteada em 28/02/2025 determinando que o Oficial de Justiça atuante na Comarca promovesse a busca e apreensão do veículo indicado na inicial, o que foi realizado.

Ocorre que a parte apelada vinha mantendo contato com o banco autor, que realizou acordo extrajudicial entre as partes com quitação das parcelas até a 26ª, onde foi realizado o pagamento em 18/03/2025, porém em 22/05/2025 foi realizada a citação e apreensão do veículo discutido nos autos.

Desta forma, constatando o pagamento das parcelas vencidas antes da citação e da execução da medida liminar, o que descaracteriza a mora e afasta a necessidade da busca e apreensão do bem financiado, pois a emissão e aceitação de boletos após o vencimento das parcelas geram legítima expectativa na parte devedora e inviabilizam a adoção de medida judicial com base em suposta inadimplência.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DA CITAÇÃO E EXECUÇÃO DA LIMINAR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REVOGAÇÃO DA LIMINAR
. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão do juízo da Comarca de Jacundá que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira, deferiu medida liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento na suposta inadimplência da devedora. A agravante sustenta a quitação das parcelas vencidas antes da citação e da execução da medida, requerendo a revogação da liminar e a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento das parcelas vencidas antes da citação e da execução da medida liminar descaracteriza a mora e, por consequência, afasta a necessidade de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ estabelecem que a comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

O pagamento das parcelas vencidas, realizado antes da citação da parte devedora e da efetiva execução da medida liminar, configura fato superveniente que acarreta a perda do interesse de agir do credor, tornando desnecessária a continuidade da ação.

A emissão e aceitação dos boletos bancários pelo credor após o vencimento das parcelas reforçam a ausência de mora e evidenciam conduta contraditória, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) .

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que, havendo pagamento anterior à citação, não se justifica a manutenção da medida de busca e apreensão, impondo-se a revogação da liminar e a restituição do bem.

A superveniente quitação do débito e a ausência de mora demonstram a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento das parcelas vencidas antes da citação e da execução da medida liminar descaracteriza a mora e afasta a necessidade da busca e apreensão do bem financiado.

A emissão e aceitação de boletos após o vencimento das parcelas geram legítima expectativa na parte devedora e inviabilizam a adoção de medida judicial com base em suposta inadimplência.

Verificada a perda superveniente do interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito .

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 485, VI; CPC, arts. 1 .021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; TJSP, AC 10178256120198260005, Rel. Des . Artur Marques, j. 31.03.2020; TJ-MT, Ap . Cív. 1022847-21.2022.8 .11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j . 16.11.2023; TJ-MG, AI 10000160858650001, Rel. Des . José de Carvalho Barbosa, j. 26.09.2017; TJ-SP, AGT 10126345920208260309, Rel . Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05 .2023.

(
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08012621420258140000 26731992, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. ação de
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. deferimento da liminar de busca e apreensão. pagamento realizado pelo consumidor antes da citação e apreensão do veículo. mora não configurada. improcedência da ação de busca e apreensão
. recurso conhecido e provido, à unanimidade. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar a sentença e consequentemente julgar improcedente a Ação de...Ver ementa completaBusca e Apreensão. Em consequência, impõe-se a devolução do veículo à ré e a retomada do contrato ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão de tal obrigação em perdas e danos a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

(
TJ-PA - AC: 00090852920178140008, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020
)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026